Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. GARANTIA ANTERIOR À POSSE. DIREITO DE SEQUELA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de terceiro opostos visando à desconstituição de penhora sobre imóvel hipotecado.
2. O imóvel, fração de área maior (matrícula una), encontra-se hipotecado desde 1995 em favor da credora, enquanto a mera posse pelo embargante teve início apenas em 2007.
3. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mantendo válida penhora decorrente de execução hipotecária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia envolve: (i) a prevalência do direito de sequela do credor hipotecário sobre a posse posterior à garantia real; e (ii) a possibilidade de a usucapião superar a garantia hipotecária registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A hipoteca, como direito real de garantia, confere ao credor hipotecário o direito de sequela, permitindo-lhe perseguir o bem onde quer que se encontre, independentemente de mudanças na posse.
2. Nos termos do art. 1.475 do Código Civil, a alienação do bem hipotecado não extingue o ônus real, que se transfere ao adquirente com o gravame.
3. A posse do embargante, posterior à garantia real (desde 2007), é ineficaz para afastar a hipoteca regularmente constituída e vigente desde 1995.
4. A usucapião, sendo aquisição originária, não prevalece sobre o direito real preexistente, conforme consolidado na jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1226325 e 1411799).
IV. DISPOSITIVO E TESE:5. Recurso conhecido e desprovido.6. Tese de julgamento: “O direito de sequela do credor hipotecário prevalece sobre a posse ou usucapião posteriores ao registro da garantia hipotecária.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.419 e 1.475; CPC, art. 674.